Tribunal: TJDFT
Processo: 0729064-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS NÃO PROVIDAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial. Homelife Serviços de Homecare Eireli recorre para arguir sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não mantém vínculo jurídico com os litigantes.
3. Qualitty Pro Saúde Assistência Ambulatorial Ltda. recorre da parte da sentença que lhe impõe fornecer kit de cuidados médicos básicos ao autor.
4. O autor recorre pleiteando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (I) definir se Homelife Serviços de Começarei Eireli é legítimo para figurar no polo passivo da relação processual; (II) estabelecer se está obrigado a fornecer insumos ao autor; e (III) definir se há danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas segundo as alegações do autor na petição inicial. A ilegitimidade só deve ser reconhecida se for possível concluir que o processo não poderá se desenvolver em relação àquele que ocupa o polo passivo da relação processual. No caso em exame, o relatório que ensejou o ajuizamento da ação foi assinado por médico integrante da empresa Homelife Serviços de Homecare Eireli, o que legitima sua participação na lide.
7. O Código de Defesa do Consumidor impede cláusulas contratuais que gerem limitação de direito e desrespeito à dignidade humana e à saúde. A interpretação das cláusulas contratuais deve se harmonizar com as normas de proteção ao consumidor. O fornecimento de insumos é consequência lógica da plena assistência domiciliar, sendo indispensável à preservação da saúde e bem-estar do autor que se encontra acamado e sem qualquer autonomia.
8. A recusa em custear os insumos necessários ao pleno restabelecimento da saúde do segurado viola a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, ensejando a obrigação de reparar os danos decorrentes da conduta ilícita. A negativa injustificada gerou abalo psicológico ao autor, constituindo dano in re ipsa. O valor indenizatório deve trazer alento no sofrimento da vítima e repreender a conduta do ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações das Rés desprovidas. Apelação do Autor provida. Unânime.
Tese de julgamento:
“O fornecimento de insumos médicos é consequência lógica da internação home care na modalidade assistência domiciliar e a recusa do plano de saúde enseja reparação por danos morais.”
Jurisprudência relevante: REsp. 2.017.759 - MS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi.